Tribunal: TJPA
Processo: 0013130-64.2017.8.14.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-09-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0013130-64.2017.8.14.0012

APELANTE: UCILEI GOMES DOS SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157, §2º, INCISO II, DO CPB. PRELIMINAR DE NULIDADE ABSOLUTA DA SENTENÇA CONDENATÓRIA FUNDAMENTADA NAS PROVAS COLHIDAS EM AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO POSTERIORMENTE DECLARADA NULA. TESE RECHAÇADA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. CONDENAÇÃO EMBASADA EM OUTRAS PROVAS COLHIDAS EM NOVA AUDIÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. ALMEJADA ABSOLVIÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. PALAVRA DAS VÍTIMAS EM SEDE POLICIAL E DAS TESTEMUNHAS EM JUÍZO. ALMEJADA REDUÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE AO PATAMAR MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. ÚNICA CIRCUNSTÂNCIA DESFAVORÁVEL ESCORREITAMENTE JUSTIFICADA PELO JUIZ SENTENCIANTE. EXCLUSÃO DA MAJORANTE DO CONCURSO DE PESSOAS. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. O reconhecimento de nulidade processual requer a demonstração de prejuízo à parte, conforme disposto no art. 563 do CPP, que adota o princípio
pas de nullité sans grief
. No presente caso, não foi evidenciada a existência de prejuízo ao réu. Embora a primeira audiência tenha sido anulada, a sentença condenatória baseou-se nos depoimentos colhidos em nova audiência e nas declarações das vítimas obtidas na fase policial, não havendo nulidade absoluta.

2. Não procede o pedido de absolvição quando a autoria e a materialidade do fato estão sobejamente comprovadas pelo depoimento das vítimas em sede policial, corroborados pelas declarações das testemunhas em Juízo. Esses elementos, analisados conjuntamente, não deixam dúvidas acerca da culpabilidade do apelante.

3. A justificação adequada, por parte do magistrado sentenciante, dos critérios do art. 59 do CPB, não autoriza a redução da pena fixada ao apelante, que deve permanecer intocada, por atender aos critérios da proporcionalidade e por ser necessária e suficiente para a reprovação e prevenção do crime em testilha.

4. Comprovado o liame subjetivo e a unidade de desígnios entre o acusado e seus comparsas, que demonstraram finalidade única na ação criminosa, é incabível a exclusão da majorante do concurso de pessoas.

5. Em não havendo nenhuma alteração na pena final fixada ao réu, o regime inicial de cumprimento deve permanecer o semiaberto, em obediência ao art. 33, §2º, alínea “b” do CPB.

6. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos nove dias e finalizada aos dezesseis dias do mês de setembro de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacifico Lyra.

Belém/PA, 09 de setembro de 2024.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por UCILEI GOMES DOS SANTOS, em face de ato proferido pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Criminal de Cametá/PA, que o condenou
à pena de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão em regime semiaberto, com o pagamento de 65 (sessenta e cinco) dias-multa, pela prática do crime capitulado no art. 157, §2º, inciso II
,
do CPB
.

Narra a
denúncia
, em síntese, que no dia 18.11.2017, por volta das 04h30, as vítimas Sandra de Jesus Lacerda e Marinaldo Balieiro da Costa trafegavam em via pública, quando foram abordados por três indivíduos que anunciaram o assalto, ameaçaram sacar arma de fogo, subtraíram uma bolsa com roupas, a importância de R$110,00 (cento e dez reais), um aparelho celular e um cordão Rommanel, inclusive, um dos meliantes passou a mão nas partes íntimas de uma das vítimas, abusando-a sexualmente. Após, mandou-as irem embora sem olharem para trás. Ao comunicar o ocorrido, uma guarnição da Polícia Militar efetuou diligências e apreendeu o acusado, com quem foi encontrada a importância de R$ 66,00 (sessenta e seis reais). Perante a autoridade policial, o denunciado afirmou que era inocente.

Em
razões recursais
, a defesa do apelante alega,
preliminarmente,
a
nulidade absoluta da sentença condenatória, pois fundamentada nas provas colhidas em audiência de instrução e julgamento posteriormente declarada nula, eis que realizada anteriormente à apresentação da resposta à acusação.

No
mérito,
almeja sua
absolvição
, diante da
fragilidade do conjunto fático-probatório carreado aos autos
, diante da nulidade acima arguida, eis que o édito condenatório restou embasado, tão somente, em elementos colhidos na fase investigativa, assim como nos testemunhos de policiais que devem ser tidos com cautela, por sequer terem presenciado o delito.

Pede, ainda,
aplicação da pena-base em seu patamar mínimo legal,
diante da inidônea análise da única circunstância judicial considerada desfavorável, qual seja, as consequências do crime.

Pleiteia, por fim, o
afastamento da causa de aumento do concurso de pessoas
, visto que ausente a comprovação efetiva do envolvimento de outras pessoas na empreitada criminosa, com a consequente
fixação do regime aberto
para o cumprimento da reprimenda.

Em
contrarrazões
, a digna representante ministerial manifesta-se pelo
conhecimento e improvimento
do recurso, diante do robusto arcabouço probatório colhido nos autos, bem como em obediência aos ditames legais.

Nesta
Superior Instância
, o Procurador de Justiça Armando Brasil Teixeira manifesta-se pelo
conhecimento e improvimento
do apelo.

É o relatório.

À douta revisão, para fim de inclusão em pauta do plenário virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

PRELIMINAR

1. Da Alegada Nulidade Absoluta da Sentença Condenatória

A defesa do apelante alega,
preliminarmente,
a
nulidade absoluta da sentença condenatória, pois fundamentada nas provas colhidas em audiência de instrução e julgamento posteriormente declarada nula e inexistente, eis que realizada anteriormente à apresentação da resposta à acusação.

A priori,
mister ressaltar que o art. 564, inciso III, alínea “e” do CPP estabelece que haverá nulidade absoluta pela falta de citação do réu, e não pela ausência de resposta à acusação. No caso em questão, o réu foi devidamente citado ao comparecer à Secretaria da Vara (ID 18654385), tomou ciência da acusação, porém, não apresentou a resposta à acusação.

É fato que a primeira audiência ocorreu com os autos neste estado, sem resposta à acusação (ID 18654401), quando foram ouvidas as testemunhas Ozy Brito e Ruy Diego, a vítima Marinaldo Costa e o réu. Todavia, após requerimento ministerial, vê-se que o referido ato foi tornado sem efeito pelo juiz
a quo
, em decisão de (ID 18654400), e a resposta à acusação foi apresentada pela Defensoria Pública (ID 18654401).

Foi, então, realizada nova audiência de instrução e julgamento em (ID 32553779), quando foram ouvidas, novamente, as testemunhas Ozy Brito e Ruy Diego, e mais uma testemunha que não havia sido ouvida anteriormente, Eduardo Henrique Viana. As vítimas Marinaldo Costa e Sandra Lacerda não compareceram, tendo o RMP desistido de suas oitivas, assim como foi decretada a revelia do réu.

É importante assinalar que o reconhecimento de nulidade processual requer a demonstração de prejuízo à parte,
ex vi
do disposto no art. 563 do CPP, que, em matéria de nulidade processual, contempla o princípio
pas de nullité sans grief
nos seguintes termos,
in verbis
:
“nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa”
.

Ocorre que, efetivamente não foi evidenciada no presente caso, a existência de prejuízo ao réu, pois em que pese a primeira audiência ter sido tornada sem efeito – o que, a meu ver, invalida os depoimentos nela tomados – observa-se que a sentença condenatória foi baseada nos depoimentos das testemunhas colhidos novamente na audiência válida, e nos depoimentos das vítimas Sandra Lacerda e Marinaldo Balieiro obtidos na fase policial, transcritos por ocasião da análise do mérito recursal.

Por conseguinte,
rejeito a preliminar
suscitada.

MÉRITO

1. Da Almejada Absolvição

No
mérito,
almeja sua
absolvição
, diante da
fragilidade do conjunto fático-probatório carreado aos autos
, diante da nulidade acima arguida, eis que o édito condenatório restou embasado, tão somente, em elementos colhidos na fase investigativa, assim como nos testemunhos de policiais que devem ser tidos com cautela, por sequer terem presenciado o delito.

De pronto se verifica que o argumento esposado não merece prosperar, pois o exame aprofundado dos autos demonstra, de forma cristalina, que a decisão ora guerreada foi prolatada em consonância com o arcabouço probatório existente, que dá conta da efetiva participação do apelante na empreitada criminosa.

A
materialidade e a

autoria delitiva,
como acima mencionado, encontram-se comprovadas pelo
auto de apresentação e apreensão de objeto (ID 18654373)
, bem como, pelos depoimentos colhidos em Juízo e em sede policial, senão vejamos.

A vítima Sandra de Jesus Lacerda relatou na polícia (ID nº 18654373):

“(...) QUE, a vítima encontra-se residindo nesta cidade há cerca de cinco meses, na casa de seu sogro MARINALDO, no bairro Castanhal; QUE, na madrugada do dia de hoje, por volta das 04:30 horas, a vítima trafegava com MARINALDO, que é mototaxista, pelo bairro Castanhal, pois esta pretendia viajar para a capital do estado, quando ao chegarem na Rua São Pedro, em frente a comunidade, o casal foi abordado por três indivíduos, os quais mandaram que parassem, quando foi anunciado que se tratava de assalto, e sempre os indivíduos ameaçavam em matar as vítimas; QUE, todos ameaçavam sacar alguma arma de debaixo da camisa, porém nenhum sacou nada; QUE, o ora apresentado, que a vítima reconheceu sem sobra de dúvidas, subtraiu sua bolsa com roupas diversas, enquanto os outros subtraíram a outra bolsa que a vítima portava, onde estava a importância de R$ 100,00 e seu aparelho celular marca LG PRIME, nº de chamada (91) 99343-4588, além de um cordão romannel e um dos indivíduos ficou passando a mão em seus seios e nas partes íntimas da vítima; QUE, de MARINALDO foi roubado a importância de R$ 10,00 reais; QUE, após subtraírem os pertences das vítimas, os indivíduos mandaram que fossem embora e não olhassem para trás, tendo o casal vindo diretamente para o quartel da Polícia Militar, onde o roubo foi comunicado; QUE, posteriormente MARINALDO falou para a vítima que tinha reconhecido um dos indivíduos, citando UCILEI; QUE, Por volta das 10:30 horas, as vítimas estiveram nesta Delegacia e em seguida foram até o Quartel da PM e quando ali estavam, eis que passa uma moto com três pessoas e MARINALDO reconheceu UCILEI e a vítima acionou os policiais, tendo visto que a moto onde UCILEI estava havia parado em frente a uma casa próximo do quartel, onde lá o mesmo foi preso pelos militares; QUE, nesta delegacia, a vítima reconheceu sem sobra de dúvidas o nacional UCILEI DE JESUS LACERDA com um dos três indivíduos que lhe assaltou juntamente com MARINALDO; QUE, UCILEI nega a prática do crime, porém a vítima não tem nenhuma dúvida de sua participação no roubo contra sua pessoa. (...)”

Ainda em sede policial, a vítima Marinaldo Balieiro da Costa declarou (ID nº 18654373):

“(...) QUE, trabalha de mototaxista nesta cidade e na madrugada do dia de hoje, por volta das 04:30 horas, a vítima se deslocava com sua nora SANDRA DE JESUS pelo bairro Castanhal, pois pretendia deixá-la no porto desta cidade para viajar para a capital do estado; QUE, ao chegarem na Rua São Pedro, em frente a Comunidade, o casal foi abordado por três indivíduos, os quais mandaram que parassem e anunciaram que se tratava de assalto; QUE, logo a vítima reconheceu o indivíduo UCILEI como um dos assaltantes, porém nada falou; QUE, após roubarem as bolsas, cordão, celular e tudo o que SANDRA levava, UCILEI meteu a mão no bolso da vítima e subtraiu R$ 10,00 que ali estava; QUE, a todo momento os indivíduos ameaçavam sacar alguma coisa de debaixo da camisa, porém nenhum sacou nenhuma arma; QUE, após se apossarem de tudo o que as vítimas tinham, os indivíduos mandaram que fossem embora e não olhassem para trás; QUE, a vítima rumou direto para o quartel da PM, onde comunicou o ocorrido; QUE, por volta das 09:00 horas, o depoente deixou SANDRA nesta Delegacia para fazer a ocorrência policial e foi trabalhar e por volta das 10:30 horas, o depoente veio buscar SANDRA nesta Delegacia para leva-la pra casa e ao chegarem na pracinha em frente a comunidade do Bairro Novo, o depoente encontrou um mototaxista conduzindo UCILEI e sua companheira, quando o depoente retornou, seguindo UCILEI, o qual veio para uma casa às proximidades do quartel da PM, quando então o depoente acionou a PM que conseguiu prendê-lo e o conduzir para esta delegacia; QUE, o depoente não tem dúvidas de que UCILEI participou do roubo contra sua pessoa e sua nora SANDRA DE JESUS e foi o mesmo que roubou de seu bolso a importância de R$ 10,00 reais. (...)”

Tais depoimentos, ainda que prestados na fase extrajudicial, não podem ser desprezados, eis que em total consonância com a prova judicializada
, qual seja, as declarações das testemunhas.

A testemunha Rui Diego Pereira Ferreira narrou que se recorda de ter feito a condução do acusado, e que foram as vítimas que apontaram ele como autor do delito de roubo. Afirmou que o réu foi preso sozinho, não tendo o depoente notícias dos outros comparsas.

A testemunha Eduardo Henrique Lopes Viana relatou que lembra que foi a vítima quem acionou a polícia, relatando que havia sido roubada por três indivíduos. Narrou que a vítima trabalhava de mototáxi e viu quando o réu passou e o reconheceu, tendo comunicado à guarnição, que se deslocou até o local indicado e conduziu o acusado até a Delegacia.

A testemunha Ozi Brito Assunção narrou que estava como policial plantonista no dia do fato e que recebeu a notícia de que a vítima havia reconhecido o réu como umas das três pessoas que lhe assaltou na madrugada. Afirmou que o assalto ocorreu quando a vítima ia para uma viagem. Contou que se recorda que os criminosos teriam levado uma bolsa de viagem com roupas, um celular. Que foi apreendido com ele apenas uma quantia de dinheiro. Que se recorda que a vítima viu quando o acusado passou na frente do quartel e comunicou aos policiais.

Da análise desses depoimentos, tem-se que a autoria por parte do apelante resta plenamente comprovada, visto que as vítimas narraram de forma segura e congruente o que se passou por ocasião do cometimento dos fatos delituosos.

Mister frisar que em sede de crimes patrimoniais, cometidos normalmente na clandestinidade, tem prevalecido o entendimento de que a palavra da vítima, ainda que colhida na fase extrajudicial, é de extrema relevância probatória à demonstração das circunstâncias em que ocorreu a subtração, principalmente quando em consonância com os elementos probatórios dos autos, colhidos em Juízo. E, no caso vertente, como alhures mencionado, a vítima descreveu com segurança e riqueza de detalhes a empreitada criminosa, no que foi acompanhada pelas demais vítimas ouvidas na fase policial.

Neste sentido:

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ROUBO QUALIFICADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE PESSOAS ART. 157, §2º, INCISO I E II, DO CÓDIGO PENAL. DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO ACOLHIMENTO. INCABÍVEL A ABSOLVIÇÃO QUANDO O CONJUNTO PROBATÓRIO COLIGIDO AOS AUTOS SE MOSTRA UNÍSSONO, HÁBIL E SUFICIENTE PARA MANTER A CONDENAÇÃO DA APELANTE. COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE E DA AUTORIA DO CRIME DE ROUBO MAJORADO. NOS CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO, A PALAVRA DA VÍTIMA ASSUME ESPECIAL RELEVO, NOTADAMENTE QUANDO NARRA O FATO, RECONHECE O AUTOR E ESPECIALMENTE, QUANDO CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA, HAVENDO SUBSTRATO SUFICIENTE DA PARTICIPAÇÃO DA APELANTE NA PRÁTICA DELITIVA. MANTIDA A CONDENAÇÃO. Recurso CONHECIDO, e IMPROVIDO. (TJPA - 2019.05137879-61, 210.643, Rel. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-12-10, Publicado em 2019-12-12)

Sobreleva notar que o fato de a prova testemunhal basear-se, principalmente, no depoimento dos policiais que efetuaram a prisão, não torna frágil o acervo probatório capaz de ensejar uma condenação. A um porque referidas declarações são totalmente harmônicas entre si. A dois porque é cediço que em crimes desta natureza, a prova testemunhal, geralmente, restringe-se aos depoimentos dos agentes policiais envolvidos na operação, pela dificuldade de se colher declarações de terceiros, receosos por sua vida ou sua integridade física. Ademais, ressalte-se que, em se tratando de policiais que agem em defesa da coletividade, os seus testemunhos são relevantes e de indubitável credibilidade, pois trazem subsídios para formar o convencimento do magistrado processante, principalmente quando tais declarações são coerentes e harmônicas.

Neste sentido:

HABEAS CORPUS - PRISÃO EM FLAGRANTE - ALEGAÇÃO DE VÍCIO FORMAL - NULIDADE - INEXISTÊNCIA - PRETENDIDA REPERCUSSÃO SOBRE O PROCESSO E A CONDENAÇÃO PENAIS - INOCORRÊNCIA - REEXAME DE PROVA - INVIABILIDADE - TESTEMUNHO PRESTADO POR POLICIAIS - VALIDADE - PEDIDO INDEFERIDO. IRREGULARIDADE FORMAL DO AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE - INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO SOBRE O SUBSEQÜENTE PROCESSO PENAL DE CONDENAÇÃO. – A eventual existência de irregularidade formal na lavratura do auto de prisão em flagrante, ainda que possa descaracterizar o seu valor legal como instrumento consubstanciador da coação cautelar - impondo, em conseqüência, quando reais os vícios registrados, o próprio relaxamento da prisão - não se reveste, por si só, de eficácia invalidatória do subseqüente processo penal de conhecimento e nem repercute sobre a integridade jurídica da condenação penal supervenientemente decretada. VALIDADE DO DEPOIMENTO TESTEMUNHAL DE AGENTES POLICIAIS. - O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. - O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar - tal como ocorre com as demais testemunhas – que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos. Doutrina e jurisprudência. INADMISSIBILIDADE DE REEXAME DA PROVA PENAL EM SEDE DE HABEAS CORPUS. – O reexame dos elementos probatórios produzidos no processo penal de condenação constitui matéria que, ordinariamente, refoge ao âmbito da via sumaríssima do habeas corpus.
(STF - HC-73518/SP, Relator: Min. CELSO DE MELLO)

Sendo assim, não há que se falar em
absolvição do crime de roubo
pela tese de
insuficiência de provas
.

2. Da Requerida Fixação da Pena-Base no Patamar Mínimo Legal

Pede, ainda,
aplicação da pena-base em seu patamar mínimo legal,
diante da inidônea análise da única circunstância judicial considerada desfavorável, qual seja, as consequências do crime.

A decisão vergastada assim se pronuncia, na parte que interessa:

“III.1. PRIMEIRA FASE DE APLICAÇÃO DA PENA: PENA-BASE

Em seguida, passo à análise das circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal:

Art. 59 - O juiz, atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias e conseqüências do crime, bem como ao comportamento da vítima, estabelecerá, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime:

1. CULPABILIDADE: o acusado agiu com culpabilidade normal à espécie;

2. ANTECEDENTES: o réu não registra antecedentes;

3. CONDUTA SOCIAL: não investigada;

4. PERSONALIDADE: não investigada, aparentando ser pessoa que se inclui dentro dos parâmetros de normalidade segundo nossa sociedade atual.

5. MOTIVOS: o motivo do crime foi o lucro fácil, inerente ao tipo, nada tendo de relevante a ser valorado;

6. CIRCUNSTÂNCIAS: normais à espécie, nada havendo a ser valorado;

7. CONSEQUÊNCIAS: negativas, uma vez em que a maioria dos bens não foi recuperada;

8. COMPORTAMENTO DA VÍTIMA: a vítima em nada contribuiu para o ilícito.

Nesse sentido, fixo a pena-base nos termos da Súmula 23 do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará (“A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”).

Pela gravidade dos fatos que lhe são imputados, hei por bem aplicar a pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa, fixados em 1/30 avos do salário-mínimo vigente a época dos fatos por desconhecer da situação financeira atual do condenado.

III.2. ATENUANTES E AGRAVANTES

Na segunda fase da dosimetria, não há atenuantes ou agravantes a serem consideradas.

III.3. CAUSAS DE DIMINUIÇÃO E DE AUMENTO DE PENA

Não há causas de diminuição de pena.

Conforme expus na fundamentação, restou provada a causa de aumento de pena prevista no §2º, inciso II, do artigo 157 do CPB, portanto, aplico o patamar de 1/3, considerando a quantidade de pessoas, transformando-a em concreta, definitiva e final em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 65 (sessenta e cinco) dias-multa, fixados em 1/30 avos do salário-mínimo vigente a época dos fatos, com fulcro no artigo 157, §2º, inciso II do CPB.

IV. DETRAÇÃO

Autorizo a detração penal, nos termos do artigo 387, §2º, do CPP a ser realizada na fase de execução.

V. REGIME PRISIONAL

O Regime Prisional de cumprimento de pena privativa de liberdade será o REGIME SEMIABERTO (art. 33, § 2º, “b”, do CPB).
(...)”

Como é sabido, o Magistrado sentenciante, ao individualizar a pena, deve examinar com acuidade os elementos que dizem respeito ao fato, obedecidos e sopesados todos os critérios colacionados no art. 59 do Código Penal, para após aplicar, de forma justa e fundamentada, a reprimenda que seja, de forma proporcional, necessária e suficiente à reprovação do crime.

Desse modo, ao estabelecer como desfavoráveis determinadas circunstâncias judiciais, deve o Julgador declinar, motivadamente, as suas razões, sob pena de inobservância ao preceito contido no art. 93, inciso IX, da Carta Maior.

Na hipótese dos autos, colhe-se do édito condenatório que o juiz
a quo
fixou a pena-base do recorrente em
05 (cinco) anos de reclusão
,
por considerar desfavorável apenas
as
consequências do crime
. Ponderou, a meu ver, justificativas idôneas para ela, em obediência ao princípio da individualização da pena e à Súmula nº 17 deste TJPA, a qual dispõe que
“a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal”
.

É cediço que a perda da
res furtiva
é resultado inerente ao tipo penal, não servindo o prejuízo financeiro, caso não seja exacerbado, como justificativa para a exasperação da pena-base. Todavia, no caso em comento, tem-se que a vítima é dona de casa, e não teve o celular (marca LG Prime, conforme se depreende dos autos) recuperado, assim como a sacola de roupas, suportando, assim, significativo prejuízo econômico, o que extrapola as consequências consideradas normais ao tipo,
verbis
:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ROUBO QUALIFICADO REDUÇÃO DA PENA-BASE. EXCLUSÃO DA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL CONSEQUÊNCIAS DO DELITO. INVIABILIDADE. SIGNIFICATIVO PREJUÍZO FINANCEIRO SUPORTADO PELA VÍTIMA. QUANTUM DE AUMENTO PROPORCIONAL À GRAVIDADE DA CONDUTA. EXCLUSÃO DA MAJORANTE PELO USO DE ARMA DE FOGO. AUSÊNCIA DE APREENSÃO E PERÍCIA DO ARTEFATO. DESNECESSIDADE. EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. ENTENDIMENTO QUE ESTÁ EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA PACIFICADA DESSA CORTE SUPERIOR. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. - A dosimetria da pena e o seu regime de cumprimento inserem-se dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, somente passível de revisão por esta Corte no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade. -
As consequências do crime de roubo foram negativadas, em virtude do significativo prejuízo econômico suportado pela vítima, que era estudante e não teve sua motocicleta recuperada. Esse argumento é idôneo para fundamentar a exacerbação da pena-base a título de consequências do delito, nos termos da remansosa jurisprudência dessa Corte Superior
. - Em respeito à discricionariedade vinculada do julgador, deve ser mantida a pena-base aplicada - 5 anos de reclusão -, pois proporcional à gravidade concreta do crime e à variação das penas abstratamente cominadas ao tipo penal violado. - A incidência da majorante pelo uso de arma de fogo foi lastreada em vasto acervo probatório, consubstanciado no testemunho da vítima e nos depoimentos prestados pelos policiais. Diante disso, a conclusão pela exclusão da majorante, como pretendido, demandaria a imersão vertical na moldura fática e probatória delineada nos autos, providência incabível na via processual eleita. - Mesmo após a superveniência das alterações trazidas, em 24/5/2018, pela Lei n. 13.654/2018, essa Corte Superior, no que tange à causa de aumento do delito de roubo prevista no art. 157, § 2º, I , do Código Penal - nos casos em que utilizada arma de fogo -, manteve o entendimento exarado por sua Terceira Seção, no sentido de ser desnecessária a apreensão da arma utilizada no crime e a realização de exame pericial para atestar a sua potencialidade lesiva, quando presentes outros elementos probatórios que atestem o seu efetivo emprego na prática delitiva, uma vez que seu potencial lesivo é in re ipsa. - As pretensões formuladas pela impetrante encontram óbice na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, sendo manifestamente improcedentes. - Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no HC n. 473.117/MS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 14/2/2019.)

Desta feita,
verifico que a mensuração inicial realizada pelo Juiz monocrático merece ser mantida, pois estabelecida em observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade,
uma vez que foi fixada apenas um ano acima do patamar mínimo estabelecido pelo legislador para o crime de roubo, que vai de 4 (quatro) a 10 (dez) anos de reclusão.

Ressalte-se ser lícito ao magistrado, no exercício de sua função jurisdicional, estabelecer de modo conciso os parâmetros determinados pelo citado artigo 59 do Código Penal, pois a análise das circunstâncias judiciais permite uma margem de discricionariedade e envolve questões de cunho subjetivo, ficando seu reconhecimento a cargo do prudente arbítrio do juiz, movimentando-se a pena-base nos limites mínimo e máximo de acordo com a consciência do julgador.

O simples fato de haver uma circunstância judicial desfavorável já autoriza o afastamento da pena-base de seu patamar mínimo legal.

É de bom alvitre ressaltar que a nenhum acusado é conferido o direito subjetivo à estipulação da pena base em seu grau mínimo, podendo o magistrado, diante das diretrizes do art. 59,
caput
, do CP, aumentá-la para alcançar os objetivos da sanção.

A este respeito:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DOIS HOMICÍDIOS QUALIFICADOS CONSUMADOS E UM HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. DECISÃO DOS JURADOS. MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. TESE DA DEFESA. SÚMULA N. 7 DO STJ. INCIDÊNCIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. CULPABILIDADE, MAUS ANTECEDENTES E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ART. 70, PARTE FINAL, DO CP. APLICAÇÃO. DESÍGNIOS AUTÔNOMOS. AFERIÇÃO. SÚMULA N. 7 DO STJ. INCIDÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Para se refutar o entendimento adotado pelo Tribunal de origem, segundo o qual a conclusão a que chegou o corpo de jurados encontra respaldo nas provas produzidas (representando, assim, simples adesão a uma das teses defendidas em plenário pela defesa), seria necessário o efetivo revolvimento do caderno processual, providência inviável na estrita seara do especial, a teor da Súmula n. 7/STJ. Precedentes. 2. A dosimetria da pena não está atrelada a critérios rígidos, puramente objetivos, submetendo-se a certa discricionariedade vinculada do julgador, dentro dos limites permitidos pela legislação pertinente. Precedentes. 3. No caso, de acordo com o contexto fático delineado na origem, o crime foi praticado no interior da residência de terceira pessoa inocente, e os três agentes estavam todos munidos cada qual com arma de fogo de alto potencial lesivo - espingarda, pistola e revólver calibre .38 -, efetuando grande quantidade de disparos. Tendo sido apontados elementos concretos que efetivamente evidenciam a desfavorabilidade das circunstâncias judiciais sopesadas, na hipótese, maus antecedentes, culpabilidade e circunstâncias do crime; e, não constatada desproporcionalidade na sanção, tal como fixada na origem, não há falar em ofensa ao art. 59 do CP. 4. Para acolher a tese da defesa de que o agente não possuía desígnios autônomos, afastando a aplicação do art. 70, parte final, do CP, pelo Tribunal de origem, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório, o que é defeso em recurso especial, em virtude do que preceitua a Súmula n. 7 desta Corte. Precedentes. 5. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no AREsp 1822435/DF, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 10/08/2021, DJe 16/08/2021)

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA DO RÉU EM PLENÁRIO. APLICAÇÃO DA ATENUANTE NA SEGUNDA FASE. POSSIBILIDADE. I - A dosimetria da pena, quando imposta com base em elementos concretos e observados os limites da discricionariedade vinculada atribuída ao magistrado sentenciante, impede a revisão da reprimenda por esta Corte Superior, exceto se for constatada evidente desproporcionalidade entre o delito e a pena imposta, hipótese em que caberá a reapreciação para a correção de eventual desacerto quanto ao cálculo das frações de aumento e de diminuição e a reavaliação das circunstâncias judiciais listadas no art. 59 do Código Penal. II - Deve ser mantido o decisum monocrático reprochado, pois, nos termos da jurisprudência deste Superior Tribunal, "Para que se considere debatida em Plenário, não é necessário que a confissão seja arguida pela defesa técnica, podendo emergir do depoimento do próprio acusado, no exercício de sua autodefesa" (HC n. 474.065/MG, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 10/5/2019, destacou-se). Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no REsp 1921664/PR, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 18/05/2021, DJe 25/05/2021)

APELAÇÃO CRIMINAL - ESTUPRO DE VULNERÁVEL EM CONTINUIDADE DELITIVA - DO PLEITO PELO AFASTAMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA - IMPROVIDO - COMPROVADA A OCORRÊNCIA DA CONTINUIDADE DELITIVA, EM ESPECIAL PELA CONFISSÃO DO APELANTE E PELA PALAVRA DA VÍTIMA - DO PLEITO PELA REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA - IMPROVIDO - DOSIMETRIA ESCORREITA E ALINHADA AO ENTENDIMENTO JÁ SUMULADO POR ESTE E. TRIBUNAL - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO CONDUTOR. 1 - DO PLEITO PELO AFASTAMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA:
Omissis.
2 - DO PLEITO PELA REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA: Após a reanálise da primeira fase da dosimetria da pena, mantendo-se negativos os vetores judiciais culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime, tal como já havia feito o Juízo de origem, por si só, já autoriza a fixação da pena-base acima do mínimo legal,
ex vi
da Súmula n. 23/TJPA.
Nessa esteira de raciocínio, mantém-se a pena-base fixada pelo Juízo a quo em 11 (onze) anos de reclusão, um pouco abaixo da média para o delito em espécie, afastando-se a pena do mínimo legal em atenção aos critérios quantitativos e qualitativos dos vetores judiciais valorados negativamente, sobretudo diante da gravidade do delito devidamente analisada em cada um dos vetores valorados negativo, mostrando-se a pena dentro dos limites da discricionariedade regrada do julgador, da razoabilidade e proporcionalidade, e suficiente para a repressão e prevenção do delito. Insta salientar que a fixação da pena-base não atende a critérios matemáticos, e sim aos critérios suso destacados
.
Omissis.
3 - RECURSO CONHECIDO e IMPROVIDO, nos termos do voto relator. Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER do recurso de APELAÇÃO CRIMINAL e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos da fundamentação do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro. O julgamento do presente feito foi presidido pelo Exmo. Des. Raimundo Holanda Reis. (TJPA - 2020.02568496-56, 215.581, Rel. MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-11-12, Publicado em 2020-11-12)

Portanto, reputo correto
o
quantum
obtido por ocasião da primeira fase dosimétrica do crime de roubo
, eis que fixado em obediência aos ditames legais que regem a matéria ora em debate.

3. Da Exclusão da Majorante do Concurso de Pessoas

Pede, por fim,
a exclusão da majorante do concurso de pessoas, dada a sua não comprovação.

Este pleito não merece provimento
.

A majorante do concurso de pessoas está plenamente configurada. Da prova oral ao norte transcrita, percebe-se cristalinamente que o réu agiu associado a seus comparsas – ainda que estes não tenham sido identificados – com o mesmo propósito criminoso, não só porque estavam unidos no momento do fato, mas, sobretudo, porque demonstraram finalidade única no cometimento do crime.

Houve, portanto, a inequívoca comprovação da participação do apelante e de seu comparsa e do liame subjetivo entre eles, sendo a participação de todos decisiva para o êxito da empreitada criminosa.

Por este motivo, a majorante de concurso de pessoas deve ser aplicada, pois, segundo o entendimento mais atualizado, bastam os relatos concatenados que demonstrem o envolvimento de mais de uma pessoa para a incidência do concurso de pessoas. Veja-se:

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CONCURSO DE PESSOAS. RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DA VÍTIMA. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. VALOR PROBATÓRIO. EXCLUSÃO DAS MAJORANTES. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. TERCEIRA FASE. CUMULAÇÃO DE CAUSAS DE AUMENTO. FUNDAMENTAÇÃO. NECESSIDADE. DETRAÇÃO. JUSTIÇA GRATUITA. INVIABILIDADE. I -
Mantém-se a condenação imposta na sentença, se a materialidade e autoria do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas, restrição de liberdade da vítima e emprego de arma de fogo está demonstrada por meio da prova oral, além do reconhecimento fotográfico do réu efetuado pelo ofendido na Delegacia e confirmado em Juízo
. II - Nos crimes contra o patrimônio, cometidos sem a presença de testemunhas, a palavra da vítima quando firme e coerente, reveste-se de relevante valor probatório, notadamente quando corroborada por outros elementos de prova. III - O entendimento doutrinário e jurisprudencial majoritário é no sentido de que o reconhecimento fotográfico, realizado na Delegacia, pode embasar o decreto condenatório, principalmente se confirmado pela prova produzida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. IV - A apreensão e perícia da arma de fogo é prescindível para a incidência da causa de aumento de pena correlata, se existentes outros meios de provas que demonstrem a efetiva utilização do artefato na empreitada criminosa. Isso porque a potencialidade lesiva integra a própria natureza do objeto e, portanto, é presumida. V - Deve incidir a causa de aumento prevista no art. 157, § 2º, V, do CP, se evidenciado que a vítima permaneceu em poder dos réus por tempo superior ao necessário para a consumação do roubo. VI - Em se tratando de concurso de causas de redução ou aumento, nada obstante a regra conceda certa discricionariedade ao Julgador na fixação da pena, a jurisprudência entende que a adoção de qualquer critério, seja a aplicação de todas as causas, seja a limitação de redução ou aumento, deve ser adequadamente fundamentada, nos termos do art. 93, IX, da CF. VII - Expedida a carta de guia provisória, compete ao Juízo das Execuções proceder à detração determinada pelo art. 387, § 2º, do CPP. VIII - A análise da alegada hipossuficiência do réu para efeitos de suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é da competência do Juízo das Execuções Penais - Súmula nº 26 do TJDFT. IX - Recursos conhecidos e parcialmente providos. (TJDFT - Acórdão 1358050, 07089406220198070005, Relator: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3ª Turma Criminal, data de julgamento: 29/7/2021, publicado no DJE: 4/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Por conseguinte, nenhuma alteração há de ser feita na pena final fixada ao réu, tampouco no regime de cumprimento, que deve permanecer o semiaberto, em obediência ao art. 33, §2º, alínea “b” do CPB.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e LHE NEGO PROVIMENTO, nos termos acima expendidos.

É o voto.

Belém/PA, 09 de setembro de 2024.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 18/09/2024